Tribunal: TJPA
Processo: 0812759-93.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812759-93.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALCIDES DA SILVA ALCANTARA

IMPETRADO: CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA PARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE OS CONSELHEIROS ATIVOS E INATIVOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E OS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO PARA A INSTITUIÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO À LICENÇA-PRÊMIO. A LEI ESTADUAL N° 9.682, DE 1°09/2022, INSTITUIU O DIREITO À LICENÇA-PRÊMIO E A SUA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA AOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS, INCLUSIVE AQUELAS NÃO CONCEDIDAS E NÃO GOZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA LEI. RETROATIVIDADE PARA O PAGAMENTO DE PERÍODOS ANTERIORES À LEI LIMITADA A CINCO ANOS, ADOTANDO COMO MARCO INICIAL A LEI N° 9.050/2020 DESTE E.TJ/PA, UTILIZADA POR EQUIPARAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À LICENÇA-PRÊMIO E A SUA CONVERSÃO NÃO COMPROVADO PELO CONSELHEIRO APOSENTADO, CONSIDERANDO O ATO DE SUA APOSENTADORIA OCORREU NO ANO DE 2012 E QUE A INSTITUIÇÃO DO DIREITO FOI ESTABELECIDA SOMENTE COM O ADVENTO DA LEI N° 9682/2022, DE 1°/09/2022. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N° 516 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO TEM COMO TERMO
A QUO
A DATA QUE OCORREU A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. A SIMETRIA DE DIREITOS NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE NA APLICAÇÃO DAS MESMAS LEIS QUE REGEM OS JUÍZES E DESEMBARGADORES DESTE E. TRIBUNAL AOS CONSELHEIROS DE CONTAS QUE POSSUEM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA, NO CASO, A LEI ESTADUAL N° 9.682/2022, QUE DEFINE A INSTITUIÇÃO E A FORMA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1.

O embargante a
lega omissão na decisão embargada, argumentando violação ao princípio da paridade constitucional entre os Membros do Poder Judiciário e os Conselheiros dos Tribunais de Contas no tocante ao pagamento da licença-prêmio não gozada, com base no artigo 73, §3° e art. 75 da Constituição Federal.

2.

No caso, o embargante é Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, aposentado desde a data de 11/04/2012, conforme Portaria n° 0415/2012. Após o advento da Lei Estadual n° 9.682, de 1°/09/2022, que instituiu a Licença-Prêmio em favor dos Conselheiros, o membro requereu administrativamente junto ao TCM/PA o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas compreendidas no período 1994 até o ano de 2012, totalizando 18 (dezoito) anos, todavia o pedido foi indeferido. Assim, impetrou o presente mandado de segurança, alegando possuir direito líquido e certo violado, em razão da quebra de paridade entre os magistrados estaduais e os Conselheiros de Contas, diante da existência de duas leis criando direitos sobre a mesma vantagem relativa ao pagamento da licença-prêmio não gozada.

3.

Na verdade, constata-se que o Tribunal de Contas (TCM/PA), observando o princípio da simetria, nos termos dos artigos 73, §3° e art. 75 da Constituição Federal, após o advento da Lei n° 9.050/2020 que instituiu o direito à licença-prêmio aos Membros do Poder Judiciário, enviou projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Pará, o qual foi aprovado e sendo sancionada a Lei Estadual n° 9.682/2022, que também disciplina o instituto da licença-prêmio para os membros do TCM/PA.

4.

Assim, existem duas leis estaduais que instituíram o direito à licença-prêmio e a possibilidade de sua conversão em pecúnia, sendo a primeira Lei n° 9.050/2020 para os Membros do Poder Judiciário e a segunda Lei n° 9.682/2022 para os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA).

5.

A Lei Estadual n°
9.682/2022 foi aprovada e sancionada em 1°/09/2022, tornando-se o marco regulatório desse instituto para os Conselheiros do TCM/PA, porém, o embargante passou para a inatividade desde o ano de 2012, desta forma, não há que se falar em direito líquido e certo violado, pois a citada norma estadual define no §2 do artigo 2° a possibilidade de conversão em pecúnia, inclusive aquelas não gozadas em exercícios anteriores à publicação da Lei, todavia, mesmo considerando como marco inicial do prazo prescricional quinquenal, no caso, o da Lei n° 9.050/2020 deste E. TJ/PA, aplicada por equiparação, conclui-se que o embargante não possui direito subjetivo à licença-prêmio, observando a retroatividade limitada a cinco anos.

6.

O
Superior Tribunal de Justiça de acordo com o Tema Repetitivo 516, possui entendimento firmado que determina que
a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio tem como termo
a quo
a data que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.

7.

O princípio da simetria constitucional permite e possibilita a criação de normas legais específicas, como ocorreu na hipótese, com a edição das duas Leis Estaduais n° 9.050/2020 (TJ/PA) e n° 9.682/2022 (TCM/PA) que instituíram a licença-prêmio, entretanto, a simetria de direitos não determina a aplicação automática das mesmas leis que regem os Membros do Poder Judiciário aos Conselheiros de Contas,
uma vez que existe legislação específica para os Conselheiros de Contas que estabelece critérios próprios para a concessão e conversão da licença-prêmio, no caso, a Lei Estadual n° 9.682, de 1°/09/2022.

8.

Como é cediço, o mandado de segurança é um remédio jurídico que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando houver ilegalidade ou abuso de poder.
O mandado de segurança visa proteger direitos individuais, não a legalidade em abstrato, desta forma, não pode ser utilizado para questionar a constitucionalidade de leis em abstrato, por existir outros instrumentos processuais adequados, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).
A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal determina que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

9.

Portanto, o ato coator impugnado pelo embargante/impetrante consistente no indeferimento do pedido de pagamento das licenças-prêmio formulado pelo Conselheiro de Contas aposentado possui amparo na Lei Estadual n° 9.682/2022, de 1°/09/2022, o que afasta o direito líquido e certo alegado pelo recorrente.

10.

Os precedentes do STF citados pelo embargante nos julgamentos da ADI n° 3417/DF e ADI n° 6126/DF tratam da quebra de paridade, em razão da extensão indevida de vantagens aos Conselheiros de Contas não estabelecidas na Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), logo trata-se de matérias distintas, pois, hipótese dos autos, existem duas leis estaduais que versam sobre a instituição do direito à licença-prêmio, devendo ser observada a regulamentação desse direito conforme as condições e normas definidas pela própria legislação pertinente, uma para os Conselheiros do TCM/PA e a outra para os Membros do Poder Judiciário.

11.

Não configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão na decisão recorrida, não merecem acolhida os embargos opostos, que objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, com amparo na legislação estadual e na jurisprudência do C. STF.

12.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos
, EM CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos de prequestionamento
opostos por
ALCIDES DA SILVA ALCÂNTARA
, em face de
decisão monocrática
de minha

lavra que denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o mandado de segurança, com resolução de mérito, com fundamento na ausência de direito líquido e certo, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
(id 18347946), o agravante, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada quanto à aplicação da paridade de tratamento entre os Conselheiros Ativos e Inativos dos Tribunais de Contas e os Magistrados do TJ/PA determinada pela Constituição Federal nos artigos 73, §3 e art. 75, afirmando que a licença-prêmio foi concedida para os Magistrados do TJ/PA na Lei Estadual n° 9.050/2020, art. 5°, §13° c/c a Resolução n° 4, de 04/03/2020, e assegurou o direito para membro da magistratura ao pagamento da licença-prêmio não gozada quando decorrido mais de cinco anos da interrupção do vínculo funcional.

Defende a manifestação sobre a matéria, alegando que a paridade foi objeto de pronunciamento pelo STF no julgamento do RE n° 596.962, com repercussão geral reconhecida.

Sustenta a violação ao Princípio da Simetria da instituição da mesma vantagem para os Conselheiros do Tribunal de Contas sem observância da equivalência em lei da licença-prêmio para os Desembargadores do Tribunal de Justiça, violando o texto constitucional, com base no entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI n° 6126/DF, no qual reforçou o regime paritário estatuído no artigo 73, §3° da Constituição Federal, acerca da inobservância da política remuneratória entre Conselheiros do Tribunal de Contas e Desembargadores do Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para o órgão judicial se manifestar sobre a quebra de paridade entre Magistrados Estaduais e os Conselheiros do Tribunais e Contas, assegurado nos artigos 73, §3° e art. 75 da Constituição Federal e nos precedentes do C. STF, sanando as omissões existentes.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
aos Embargos de Declaração, aduzindo que o recurso não é o meio cabível para discussão sobre o inconformismo com a decisão, devendo ser rejeitado, afirmando que não foram configuradas nenhuma das hipóteses de cabimento do artigo 1.022 do CPC (id 18534465).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No caso concreto, o embargante alega a existência de omissão na decisão embargada, requerendo a manifestação quanto à aplicação da paridade de tratamento entre os Conselheiros Ativos e Inativos dos Tribunais de Contas e os Magistrados do TJ/PA determinada pela Constituição Federal nos artigos 73, §3 e art. 75, afirmando que a licença-prêmio foi concedida para os Magistrados do TJ/PA na Lei Estadual n° 9.050/2020, art. 5°, §13° c/c a Resolução n° 4, de 04/03/2020, pelo que sustenta violação à paridade/integralidade constitucional.

Como é cediço, o
artigo 1.022 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal, senão vejamos
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, registro que o
embargante

Alcides da Silva Alcântara impetrou o Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará consistente no indeferimento do requerimento administrativo de conversão em pecúnia de Licenças-Prêmio,
referente ao período de 1994 até 2012, totalizando 18 (dezoito) anos
, afirmando possuir direito líquido e certo violado, considerando as Leis Estaduais n° 9.050/2020 e n° 9.682/2022 que instituíram, respectivamente, o direito à licença-prêmio para os Membros do Poder Judiciário e aos Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Importa contextualizar que o embargante é Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios aposentado, tendo passado para
a inatividade a partir da publicação da Portaria n° 0415, de 11/04/2012,
assim como, destaco que
a Lei Estadual n° 9.682/2022
que assegurou o direito à licença prêmio de 60 (sessenta) aos Conselheiros do TCM/PA
entrou em vigor somente a partir da sua publicação ocorrida em setembro de 2022
, consoante os artigos 1°, 2° e 8°, senão vejamos:

“Art. 1° Os subsídios dos Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará serão fixados em observância das disposições do inciso XI, do art. 37 da Constituição Federal c/c § 2º, do art. 39 da Constituição do Estado do Pará.

(...)

Art. 2°
Licença-prêmio de 60 (sessenta) dias, adquirida após cada triênio ininterrupto de efetivo exercício
.

§ 1º As licenças-prêmio não usufruídas, em regra, serão indenizadas por ocasião da exoneração, aposentadoria ou morte do Conselheiro do TCMPA.

§ 2º
Fica permitida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio do exercício atual, concedidas e não gozadas pelos Conselheiros em atividade
,
inclusive aquelas concedidas e não gozadas em exercícios anteriores à publicação desta Lei
, respeitada a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição, observada a ordem cronológica dos pedidos para fins de pagamento.

(...)

Art. 8°
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
.” (
grifei
)

Assim, consoante
a Lei Estadual n° 9.682/2022
, a norma estabeleceu o direito à Licença Prêmio de 60 (sessenta) dias, a cada três anos de serviços prestados ininterruptamente de efetivo exercício, assim como, fixou a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pelos Conselheiros em atividade,
inclusive aquelas concedidas e não gozadas em exercício em exercícios anteriores à publicação, nos termos do artigo 2°, §2° da referida lei
.

Sobre a questão, pontuei na decisão embargada acerca da incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n° 20.910/32, assim como, destaquei a aplicação do Tema Repetitivo 516 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1254456/PE) que define a data de publicação da portaria de aposentadoria como termo inicial da prescrição para pleitear indenização referente à licença-prêmio não gozada, afastando o alegado direito líquido e certo do agravante à conversão da licença prêmio em pecúnia, considerando que o Conselheiro passou para a inatividade desde o ano de 2012 e que o direito somente foi reconhecido pelo TCM/PA a partir do advento da Lei n° 9.682/2022, de 1°/09/2022.

Assim, não há que se falar em direito líquido e certo do embargante na pretensão de conversão em pecúnia da licença prêmio referente à período retroativo superior há mais de 10 (dez) anos, contados a partir da data de publicação da Portaria n° 0415/2012 de aposentadoria do embargante, na data de 11/04/2012.

O embargante defende que seja sanada a omissão no tocante à pretensão de reconhecimento do seu direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria, sob o argumento de que pelo princípio da paridade/integralidade o referido benefício deveria ser extensivo aos Conselheiros do Tribunal de Contas inativos do TCM/PA em equivalência a mesma vantagem concedida aos Desembargadores deste E. Tribunal de Justiça
, com base nos artigos 73, §3° e art. 75 ambos da Constituição Federal.

Analisando os autos, verifica-se que a irresignação do embargante não merece prosperar, ante a inexistência de omissão na decisão embargada, como passo a demonstrar.

Primeiramente, importa contextualizar que
o embargante é Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, aposentado desde a data de 11/04/2012, conforme Portaria n° 0415/2012, sendo que após o advento da Lei Estadual n° 9.682, de 1°/09/2022, que instituiu a Licença-Prêmio em favor dos Conselheiros, o membro requereu administrativamente junto ao TCM/PA o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas compreendidas no período 1994 até o ano de 2012, totalizando 18 (dezoito) anos, todavia o pedido foi indeferido.

Assim, impetrou o presente mandado de segurança, alegando possuir direito líquido e certo violado, em razão da quebra de paridade entre os magistrados estaduais e os Conselheiros de Contas, diante da existência de duas leis criando direitos sobre a mesma vantagem relativa ao pagamento da licença-prêmio não gozada.

Na verdade, importa esclarecer que o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA), observando o princípio da simetria, nos termos dos artigos 73, §3° e art. 75 da Constituição Federal, a partir da publicação da Lei n° 9.050/2020 que instituiu o direito à licença-prêmio aos Membros do Poder Judiciário, enviou projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Pará, o qual foi aprovado e foi sancionada a Lei Estadual n° 9.682/2022, que assegurou o direito à licença-prêmio de 60 (sessenta) dias para os Conselheiros do TCM/PA.

Assim, existem duas leis estaduais distintas que instituíram o direito à licença-prêmio e a possibilidade de sua conversão em pecúnia, sendo a primeira Lei n° 9.050/2020 para os Membros do Poder Judiciário e a segunda Lei n° 9.682/2022 para os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA), ou seja, o direito à licença-prêmio foi regulamentado conforme as condições e normas definidas na legislação própria de cada órgão.

No âmbito do TCM/PA,
a Lei Estadual n°
9.682/2022 foi aprovada e sancionada em 1°/09/2022, tornando-se o marco regulatório desse instituto para os Conselheiros do TCM/PA, assegurando um novo direito aos Conselheiros, sem lei anterior que concedesse tal vantagem.

Feitas essas considerações, registro que não houve qualquer modificação na composição da remuneração do embargante, Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas dos Municípios, razão pela qual inexiste ofensa ao princípio da paridade, que está relacionado a forma de reajustes dos vencimentos, e ao princípio da integralidade, que diz respeito ao direito do servidor de receber a sua aposentadoria com o mesmo valor do último cargo efetivo, quando estava na ativa, consoante a Emenda Constitucional n° 41/2003.

O embargante argumenta ofensa ao princípio da simetria de direitos entre os Membros deste E. Tribunal de Justiça, com base na Lei Estadual n° 9.050/2020 e na Resolução n° 4, de 04/03/2020, e os Conselheiros dos Tribunais de Contas, com base no disposto nos artigos 73, §3° e art. 75 ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

(...)

§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.”

Assim, observa-se que o embargante, enquanto Conselheiro do TCM/PA aposentado, pretende a aplicação em seu favor das mesmas condições de concessão e indenização previstas em lei para os membros deste Poder Judiciário (Lei 9.050/2020), apesar do Tribunal de Contas dos Municípios possuir norma legal específica que disciplina a concessão da licença-prêmio para os seus membros, conforme estabelecido pela Lei Estadual n° 9.682/2022, de 1°/09/2022.

Analisando a Lei Estadual n° 9.050/2020, observa-se que a norma alterou a Lei Estadual n° 7.588/2011, a qual dispõe sobre as vantagens funcionais da magistratura do Estado do Pará, passando a estabelecer o direito à licença-prêmio e a possibilidade de sua conversão em pecúnia, senão vejamos:

“
LEI N° 9.050, DE 5 DE MAIO DE 2020

Altera a redação do caput e do inciso VIII, e insere os §§ 11 a 16 no art. 5º, bem como insere os arts. 6º-A e 6º-B, todos na Lei Estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a redação do caput e do inciso VIII e inseridos os §§ 11 a 16 no art. 5º da Lei Estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º Aos Magistrados são devidas, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens, sem prejuízos de outras vantagens previstas em lei:

.......................................................

VIII - licença-prêmio de 60 (sessenta) dias adquirida após cada triênio ininterrupto de efetivo exercício.

......................................................§ 11. A licença-prêmio poderá ser fracionada em dois períodos de trinta dias e deverá ser requerida e gozada após completado o período aquisitivo.

§ 12. As licenças-prêmios não usufruídas, em regra, serão indenizadas por ocasião da exoneração, aposentadoria ou morte do membro da magistratura.

§ 13. Decorrido mais de cinco anos da interrupção do vínculo funcional (exoneração, aposentadoria ou morte), o valor será pago em até vinte e quatro parcelas.

§ 14. Fica permitida a conversão em pecúnia das licenças-prêmios do exercício atual, já concedidas e não gozadas pelo magistrado em atividade, limitada a trinta dias por ano, inclusive aquelas concedidas e não gozadas em exercícios anteriores à publicação desta Lei, cuja conversão fica limitada a trinta dias por ano, respeitada a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição, observada a ordem cronológica dos pedidos para fins de pagamento.

§ 15. O magistrado em atividade que optar pela conversão em pecúnia das licenças-prêmios já concedidas deverá apresentar requerimento com antecedência mínima de trinta dias.”

Nesse contexto, reitero o entendimento que, a partir do advento da Lei Estadual n° 9.050/2020, que instituiu o direito à licença-prêmio aos Membros do Poder Judiciário, o TCM/PA enviou projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Pará, o qual foi aprovado e foi sancionada a Lei Estadual n° 9.682/2022, que assegurou o direito à licença-prêmio para os membros do TCM/PA, desta forma, verifica-se que foi observada a simetria constitucional e a equivalência das normas criando direitos sobre a mesma vantagem.

O princípio da simetria constitucional permite e possibilita a criação de normas legais específicas, como ocorreu na hipótese, com a edição das duas Leis Estaduais n° 9.050/2020 (TJ/PA) e n° 9.682/2022 (TCM/PA) que instituíram a licença-prêmio, entretanto, a simetria de direitos não determina a aplicação automática das mesmas leis que regem os Membros do Poder Judiciário aos Conselheiros de Contas,
uma vez que existe legislação específica para os Conselheiros de Contas que estabelece critérios próprios para a concessão e conversão da licença-prêmio, no caso, a Lei Estadual n° 9.682, de 1°/09/2022.

No caso vertente, não restou comprovada pelo embargante a violação ao princípio da simetria constitucional, considerando a edição da Lei Estadual n° 9.682/2022, a qual estabeleceu regramento próprio para a concessão e exercício do direito à licença-prêmio para os Conselheiros do TCM/PA.

Ademais, a Lei Estadual n° 9.682/2022 define no §2 do artigo 2° a possibilidade de conversão em pecúnia, inclusive aquelas não gozadas em exercícios anteriores à publicação da Lei, todavia, mesmo considerando como marco inicial do prazo prescricional quinquenal, no caso, o da Lei n° 9.050/2020 deste E. TJ/PA, aplicada por equiparação, conclui-se que o embargante não possui direito subjetivo à licença-prêmio, observando a retroatividade limitada a cinco anos.

Ressalta-se que o
Superior Tribunal de Justiça de acordo com o Tema Repetitivo 516, possui entendimento firmado que determina que
a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio tem como termo
a quo
a data que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.

Neste tópico, vale destacar que no caso citado do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, aposentado do TCE/PA, foi reconhecido o direito à licença-prêmio, em razão do membro ter sido aposentado no ano de 2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal antecedente à vigência da Lei n° 9.050/2020 deste E. TJ/PA, utilizada por equiparação,
todavia não é o caso do embargante que se aposentou em 2012 e o direito à licença-prêmio foi assegurado somente com o advento da Lei n° 9.682/2022, ocorrendo o transcurso de prazo superior a 10 (dez) anos
.

Cumpre destacar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, desta forma, não pode ser utilizado para questionar a constitucionalidade de leis em abstrato, por existir outros instrumentos processuais adequados, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

Por sua vez, a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal determina que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”, desta forma, a ação mandamental é o instrumento adequado para questionar a constitucionalidade da Lei Estadual n° 9.682/2022, pois o
writ
visa proteger direitos individuais e não a legalidade em abstrato.

Portanto, o ato coator impugnado pelo embargante consistente no indeferimento do pedido de pagamento das licenças-prêmio formulado por Conselheiro de Contas aposentado possui amparo na Lei Estadual n° 9.682/2022, de 1°/09/2022, o que afasta o direito líquido e certo alegado pelo recorrente de pagamento das licenças-prêmio não gozadas,
compreendidas no período 1994 até o ano de 2012, totalizando 18 (dezoito) anos, pois o recorrente
passou para a inatividade desde o ano de 2012.

Por fim, o embargante argumenta que o STF já se manifestou sobre a matéria discutida no presente feito, com base nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 3417/DF e ADI n° 6126/DF, todavia os precedentes citados pelo recorrente claramente não se aplicam à hipótese dos autos, como passo a demonstrar.

Nesse sentido, destaco a ementa dos julgamentos da ADI n° 6126/DF e ADI n° 3417/DF proferidos pelo Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. ART. 4º DA LEI DISTRITAL 795/1994.
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL COM INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO DE CONSELHEIROS ACRESCIDA POR EMENDA PARLAMENTAR.
POSTERIOR REVOGAÇÃO. ALEGAÇÕES DE PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RECEPÇÃO OU DE REVOGAÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. ADITAMENTO DA INICIAL.
LIMITES INOBSERVÂNCIA DA EQUIVALENCIA DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA ENTRE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS E DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO MATERIAL. OFENSA, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, AO REGIME PARITÁRIO ESTATUÍDO NO ART. 73, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1. Inexiste óbice ao conhecimento da ação direta quando a alteração da redação do texto da Constituição por Emenda Constitucional não abrange a parte do parâmetro do controle constitucional em exame. Precedente.

2. O pedido de aditamento da petição inicial afasta a prejudicialidade da ação decorrente da revogação da norma originalmente impugnada. Precedente.

3.
Em face do regime remuneratório paritário estatuído no art. 73, § 3º, da Constituição Federal, e em atenção ao princípio da simetria, a instituição de verba de representação para os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal sem observância da equivalência em lei para os Desembargadores do Tribunal de Justiça viola o próprio texto constitucional.
Precedente.

4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Distrital nº 7.093/2022, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas.

(
STF - ADI: 6126 DF, Relator: Min. EDSON FACHIN
, Data de Julgamento: 18/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE
EXPRESSÃO DO § 4º DO ART. 70 DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PELO QUAL PREVISTA A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DESSE ÓRGÃO AOS CONSELHEIROS.

QUEBRA DA PARIDADE ESTABELECIDA PELO § 3º DO ART. 73 C/C O ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
. CONTRARIEDADE AO ROL TAXATIVO DE VANTAGENS PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA.

1. A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não acarreta prejuízo da ação direta ajuizada no Supremo Tribunal Federal contra o mesmo dispositivo, se o parâmetro constitucional da norma impugnada for de reprodução, obrigatória ou não, de normas da Constituição da Republica. Precedentes.

2.
A aplicação subsidiária aos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal das normas do regime jurídico dos servidores públicos desse órgão conduz à extensão indevida de vantagens não estabelecidas na Lei Orgânica da Magistratura e quebra da paridade determinada pela Constituição da Republica entre os membros do Tribunal de Contas e os magistrados
, conforme previsão do § 3º do art. 73 e do art. 75 da Constituição da Republica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF - ADI: 3417 DF, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/09/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/09/2019)” (grifei)

Analisando o entendimento firmado pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal na ADI n° 6126/DF
, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, verifica-se que a Suprema Corte, em face do regime remuneratório paritário, definido no art. 73, § 3º, da Constituição Federal, e em atenção ao princípio da simetria, julgou procedente a ADI, declarando
que a instituição de verba de representação para os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal sem observância da equivalência em lei para os Desembargadores do Tribunal de Justiça
viola o próprio texto constitucional.

Por sua vez, no julgamento da
ADI n° 3417/DF
, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade da expressão contida no §4° do artigo 70 da Lei Complementar Distrital n° 1/1994,
que autorizava a aplicação subsidiária aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal das normas do regime jurídico dos servidores públicos desse órgão
,
configurando à extensão indevida de vantagens não estabelecidas na Lei Orgânica da Magistratura
.

Portanto, em ambos os julgamentos, a Suprema Corte, observando o princípio da simetria, reconheceu a inconstitucionalidade das normas impugnadas que permitiam ao Tribunal de Contas do Distrito Federal conceder aos seus Conselheiros vantagens não previstas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Portanto, em ambos os precedentes do STF citados pelo embargante, a Suprema Corte concluiu pela da quebra de paridade constitucional, em razão da extensão indevida de vantagens aos Conselheiros de Contas não estabelecidas na Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), tratando-se de questão diversa da matéria analisada na hipótese dos autos, diante da existência de duas leis estaduais que versam sobre a instituição do direito à licença-prêmio, devendo ser observada a regulamentação desse direito conforme as condições e normas definidas pela própria legislação pertinente de cada órgão.

Nessa linha de entendimento, cito trecho do parecer do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“Assim, a formulação das regras legislativas deve considerar as particularidades do TCMPA, no presente caso. É importante mencionar que a Lei Estadual nº 9.682/2022 foi aprovada e sancionada em 01/09/2022 e versa sobre o tema da licença-prêmio para os Conselheiros do TCMPA, tornando-se o marco regulatório desse instituto.

No contexto do TCM/PA, a Lei Estadual nº 9.682/2022 instituiu o direito à licença-prêmio e permitiu sua conversão em pecúnia, inexistindo lei anterior que concedesse tal direito. Assim, não houve qualquer modificação na composição da remuneração dos membros; ao invés disso, foi instituído um novo direito que antes não existia. Portanto, não há margem para discussão em relação ao cumprimento do princípio da paridade entre membros ativos e inativos.

Além disso, é importante compreender que a simetria de direitos entre os Membros do Poder Judiciário e os Membros dos Tribunais de Contas, conforme estabelecido nos artigos 73, §3º e artigo 75 da Constituição Federal de 1988, não implica automaticamente na aplicação das mesmas leis que regem os Juízes e Desembargadores aos Conselheiros de Contas. Pelo contrário, essa simetria permite e justifica a criação de normas legais específicas que sirvam de amparo aos membros dos Tribunais de Contas, como claramente estabelecido pela Lei Estadual nº 9.682/2022.

Portanto, na hipótese dos autos, não merece guarida o pedido do impetrante, uma vez que mesmo se considerarmos o marco inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal o da Lei do TJEPA, ou seja, 2020, o impetrante, ainda assim, não faria jus a tal direito, eis que se aposentou no ano de 2012.”

No mais, com base no artigo 1.025 do CPC,
consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante, desta forma,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Portanto, não restaram configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão no Acórdão recorrido, pretendendo o embargante, na verdade, rediscutir a matéria devidamente analisada, logo os embargos de declaração não devem ser acolhidos, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, com base na inexistência de violação a direito líquido e certo e de ausência de ilegalidade do ato coator impugnado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
inclusive para fins de prequestionamento
, mantendo integralmente a decisão monocrática embargada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/09/2024